Tribunal: TJBA
Processo: 8077797-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO n.º 8077797-58.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1° GRAU: 8077797-58.2024.8.05.0001 RECORRENTE: PALOMA BORGES LEAL ROXO ADVOGADOS: DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR(A): ANA VITÓRIA C. GOUVEIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES QUALIFICADO POR OCORRÊNCIA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, C/C O art. 40, III, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PEÇA INCOATIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CPP. MÉRITO. NEGATIVA DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO DEMONSTRADA. ONUS PROBANDI. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL E QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA PENA CORPORAL. OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231/STJ. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DIREITOS RECONHECIDOS NA SENTENÇA. PRISÃO DOMICILIAR. PREJUDICADO. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. DE OFÍCIO, ALTERADO O PARÂMETRO DO DIA-MULTA, QUE DEVE OBSERVAR O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Paloma Borges Leal Roxo contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput) com causa de aumento por ingresso em estabelecimento prisional (art. 40, III), ambos da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há oito questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) verificar a incidência da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível; (iii) apurar se há insuficiência de provas para absolvição com base no art. 386, VI e VII, do CPP; (iv) analisar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (v) verificar o cabimento de substituição da pena privativa por restritivas de direitos; (vi) reconhecer a atenuante da confissão espontânea; (vii) avaliar o pedido de substituição da pena por prisão domiciliar; e (viii) examinar a possibilidade de isenção da multa e das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo com clareza a conduta imputada, a qualificação da ré, as circunstâncias do fato e a individualização da acusação, não se verificando qualquer prejuízo à defesa. 4. Provada a materialidade e autoria delitivas pela convergência das provas produzidas, tanto na fase policial quanto em juízo, impõe-se a condenação. 5. A tese de coação moral irresistível não encontra respaldo em nenhum elemento de prova, sendo insuficiente a simples alegação da ré sem comprovação mínima de ameaça grave, atual e inevitável. 6. A confissão parcial e qualificada da ré em Juízo, ao admitir o transporte do pacote posteriormente identificado como entorpecente, ainda que sob alegação de coação, configura a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP. 7. A incidência de circunstância atenuante não determina a redução da pena-base aquém do mínimo legal, ex vi Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, ratificada em sede de Repercussão Geral: STF, RE 597270 e Recursos Repetitivos: STJ, REsp 1.117.068, Temas 190 e 191. 8. A pena de multa, enquanto norma cogente secundária, não pode ser excluída da condenação, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 9. A isenção das custas processuais não pode ser dispensada, salvo pelo Juízo da Execução, quando será avaliada a miserabilidade do sentenciado. 10. Quando deferido na sentença de primeiro grau os pleitos de tráfico privilegiado e substituição por restritivas de direitos, resta prejudicada a análise em sede recursal. 11. O pedido de prisão domiciliar também é prejudicado, pois a ré respondeu ao processo em liberdade e teve a pena substituída, inexistindo hipótese de custódia cautelar. 12. Altera-se o parâmetro de cálculo do valor unitário do dia-multa, para fixá-lo com base no salário mínimo vigente à época do delito, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte. De ofício, alterado o valor do dia-multa. Tese de julgamento: 1. A denúncia que descreve com clareza os elementos do fato delituoso, qualifica a ré e permite o exercício da ampla defesa é válida e não padece de inépcia. 2. A palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando coerente e colhida sob o crivo do contraditório, constitui meio idôneo de prova para a formação do juízo condenatório. 3. A excludente de culpabilidade por coação moral irresistível exige prova mínima da ameaça grave, atual e inevitável, sendo ônus da defesa sua comprovação. 4. A confissão espontânea, ainda que parcial e qualificada, é circunstância atenuante obrigatória prevista no art. 65, III, “d”, do CP, independentemente de ser utilizada como fundamento da condenação. 5. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, ratificado em sede de repercussão geral (STF, RE 597.270) e de recursos repetitivos (STJ, REsp 1.117.068, Temas 190 e 191). 6. A pena de multa prevista para o tráfico de drogas é obrigatória, devendo ser fixada conforme o salário mínimo vigente à época do fato. 7. O momento adequado para análise do pedido de justiça gratuita é a fase de execução penal. 8. O valor unitário do dia-multa deve observar o salário mínimo vigente ao tempo do fato. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 49, § 1º, 65, III, “d”, 156, 386, VI e VII, 804; CP, arts. 33, caput, e 40, III, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 2.776.014/CE, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 5ª Turma, j. 20/5/2025, DJEN 27/5/2025. . STJ, HC n. 951.054/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 9/4/2025, DJEN 15/4/2025. . STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27/8/2024, DJe 3/9/2024. . STJ, AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024. . STJ, REsp n. 1.117.068/PR, 3ª Seção, recursos repetitivos, Temas 190 e 191. . STJ, Súmula 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8077797-58.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrente Paloma Borges Leal Roxo e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso, alterando, de ofício, o parâmetro utilizado para o cômputo do valor do dia-multa, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8077797-58.2024.8.05.0001)